Tribunal: TJES
Processo: 5025020-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025020-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5025020-65.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA.

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. TEMA 1.367 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 1.367 do Supremo Tribunal Federal. O ente público sustenta a possibilidade de cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, alegando que o ajuizamento da demanda em momento posterior ao julgamento da ADC 49 atrairia a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a modulação de efeitos estabelecida na ADC 49 autoriza a cobrança de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular para fatos geradores anteriores a 2024 quando não há o pagamento do tributo e existe processo administrativo pendente de julgamento desde 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.367, firma o entendimento de que a modulação de efeitos da ADC 49 não permite a cobrança de ICMS sobre deslocamentos de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular ocorridos antes de 2024 nos casos em que inexiste o pagamento do tributo.

A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal consolidam a não incidência do imposto sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade por ausência de transferência de posse ou ato de mercancia.

A pendência do Processo Administrativo nº 83327266 desde 12 de setembro de 2018 assegura à contribuinte a proteção contra a eficácia prospectiva da decisão da Suprema Corte, conforme ressalva expressa na modulação de efeitos da ADC 49.

A manutenção da decisão monocrática impõe-se por observar a alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo."

Dispositivos relevantes citados: Alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; inciso II do art. 155 da Constituição Federal de 1988; inciso II do §3º do art. 11 da Lei Complementar 87/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15.08.2023; STF, Tema 1.367; STF, Tema 1.099 (ARE 1.255.885); STJ, Súmula 166.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5025020-65.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 18897260) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da decisão monocrática (id. 18060282) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manejado pelo ente público, com fundamento no Tema 1.367 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões do agravo, o recorrente pugna pela reforma da decisão, argumentando que a propositura da demanda em data posterior ao julgamento da ADC 49 atrai a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que, por não se enquadrar na ressalva temporal estabelecida pela Corte, revela-se legítima a exigibilidade do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o marco fixado no precedente.

Em sede de contrarrazões (id. 19249350), a agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida. Sustenta que a existência de processo administrativo pendente desde 2018 (PA nº 83327266) configura a prévia contestação da exigibilidade do tributo, circunstância que afasta a aplicação da modulação de efeitos em seu desfavor e garante a imunidade das operações realizadas

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na aplicação da sistemática de repercussão geral sobre a não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular, sob a ótica da ADC nº 49 e do Tema 1.367/STF.

O decisum combatido obstou o trânsito do apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido converge, integralmente, com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367, cujo teor se transcreve:

"A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo."

O inconformismo estatal não merece acolhida. A tentativa de estabelecer um distinguishing fundado exclusivamente na data de ajuizamento da lide ignora a ratio decidendi da ADC 49 e do Tema 1.367/STF. A modulação de efeitos buscou salvaguardar a segurança jurídica das operações já liquidadas (em que houve o recolhimento), mas não constitui salvo-conduto para que o Fisco exija débitos inadimplidos relativos a fatos geradores declarados inconstitucionais pela Suprema Corte.

Ademais, verifica-se nos autos prova inequívoca de que a contribuinte mantém o Processo Administrativo nº 83327266 pendente de julgamento desde 12/09/2018 (id. 16509271). Tal circunstância atrai a ressalva expressa contida no acórdão da ADC 49, uma vez que a existência de impugnação administrativa anterior ao marco temporal preserva o direito da agravada à não incidência do imposto sobre as operações pretéritas.

Nesse passo, a decisão agravada aplicou corretamente o art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, uma vez que o aresto objurgado reflete a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.